Tribunal: TJSP
Processo: 1502706-17.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. Pretensão prejudicada, com o presente julgamento do recurso de apelação. Ademais, o apelante permaneceu custodiado durante o processo e, quando da sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da prisão cautelar.
MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas

Ementa:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. Pretensão prejudicada, com o presente julgamento do recurso de apelação. Ademais, o apelante permaneceu custodiado durante o processo e, quando da sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da prisão cautelar.
MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que comprovou a ilicitude da substância apreendida (cocaína). Policiais civis narraram que, durante a apreensão de entorpecentes em endereço da Capital, chegaram ao nome do acusado e ao local dos fatos. Interceptaram, então, o telefone de Rodrigo que, em conversa, disse que estava cuidando de uma máquina, sendo possível se ouvir o barulho dela em funcionamento. Réu foi acompanhado e visto transportando caixas até o endereço da prisão; além disso, ele foi a única pessoa a adentrar no local dos fatos. De posse de mandado de busca e apreensão, abordaram o apelante quando saía do imóvel, onde havia expressiva quantidade de cocaína, parte embalada e pronta para comercialização e o restante a granel, além de máquinas utilizadas para misturar e embalar drogas, juntamente com produtos para sua mistura. Apelante confessou informalmente aos policiais ser o responsável por buscar e levar entorpecentes e mostrou-lhes como operar as máquinas. As caixas que o réu transportava para outro imóvel eram semelhantes àquelas nas quais as drogas estavam guardadas. Versão judicial do réu, de que usava o imóvel para guardar móveis e montava um sofá quando foi surpreendido pela polícia sucumbiu à prova dos autos. POSSE DE MÁQUINÁRIO OU INSTRUMENTO PARA FABRICAÇÃO DE DROGAS. CRIME-MEIO. ATIPICIDADE FORMAL. OCORRÊNCIA. A localização de petrechos e maquinário para preparo e acondicionamento de entorpecentes, se no mesmo contexto da apreensão de drogas, não é suficiente à configuração do crime previsto no art. 34, caput, da Lei no 11.343/06, que, no caso dos autos, restou absorvido pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedente. Afastada a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 34, caput, da Lei no 11.343/06, por atipicidade formal da conduta.
PENAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Base veio exasperada em 1/6 em razão da vultosa quantidade de droga apreendida, o que se mantém e encontra expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/06). Na derradeira etapa, correta a não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente altamente nocivo, juntamente com petrechos e maquinário utilizado para o preparo de drogas, a denotar a dedicação ao tráfico como meio de vida. Apenamento final concretizado em 05 anos e 10 meses de reclusão, com o pagamento de 583 dias-multa mínimos. Sanção pecuniária dosada, dentre os limites previstos no preceito secundário do tipo penal, com os mesmos critérios da privativa de liberdade, como de rigor.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pela quantidade de pena aplicada e gravidade concreta do crime.
PERDIMENTO DE AUTOMOTOR EM FAVOR DA UNIÃO. Demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imperativo o perdimento do veículo apreendido por ocasião da prisão flagrancial, por se tratar de instrumento da atividade criminosa, tudo nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei de Drogas. Manutenção.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do réu. Pedido de isenção das custas indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.
Recurso defensivo provido em parte para absolver RODRIGO GODOI DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 34, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, prejudicado o pedido defensivo de recorrer em liberdade.